Tribunal: STF
Processo: Rcl 36412
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
DECISÃO:



    Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. RE 1.055.941-RG. Decisão do Relator Min. Dias Toffoli que determina a suspensão dos inquéritos, investigações e processos judiciais sobre o Tema 990. Ausência de violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática proferida por mim.



    2. O ato reclamado não se enquadra na suspensão determinada pelo Min. Dias Toffoli no RE 1.055.941-RG.



    3. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, não servindo de sucedâneo recursal.



    4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.